Tribunal: TJDFT
Processo: 0746664-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746664-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL ALVES TEIXEIRA AGRAVADO: WL CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interposto por RAFAEL ALVES TEIXEIRA em face da decisão, de ID n.o 65905936, alegando contradição relativa à natureza da ação e a omissão quanto à análise da necessidade e urgência no deferimento da pesquisa patrimonial pelo sistema SNIPER. A embargante sustenta que há erro material na decisão recorrida, tendo em vista que apesar de constar que a “execução de título extrajudicial que já perdura há anos”, a natureza da ação se refere a cumprimento de sentença, mais especificamente deflagrado em 23/04/2024. Aduz que há omissão quanto à análise da necessidade e urgência no deferimento da pesquisa patrimonial pelo sistema SNIPER, com base nos dispositivos legais pertinentes (art. 139, IV, do CPC), visando garantir a efetividade do processo e o direito do credor. Pleiteia, assim, a correção dos vícios apontados. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. O erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma clara à vontade do órgão julgador. No caso em tela, verifica-se, de fato, a ocorrência do erro material apontado pelo embargante, assim onde há a expressão “execução de título extrajudicial que já perdura há anos”, leia-se “cumprimento de sentença, deflagrada em 23/04/2024”. Em relação a alegação de omissão quanto à análise da necessidade e urgência no deferimento da pesquisa patrimonial pelo sistema SNIPER, tenho que esta não ocorreu. A decisão vergastada foi clara ao afirmar que em análise sumária, não se verifica o periculum in mora, já que não demonstrada por meio de provas hábeis que o executado tem lapidado seu patrimônio ou que o indeferimento da liminar poderá causar dano irreparável. Confira-se: “No caso dos autos, embora haja aparente evidência do direito vindicado pelo agravante para que ocorra a pesquisa de bens, não verifico, em um juízo primário de cognição, risco de dano grave ou de difícil reparação que motiva a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não havendo risco de dano irreparável até a decisão de mérito do presente recurso”. Diante do exposto, ACOLHO em parte os embargos de declaração opostos somente para retificar a decisão de ID n.o 65905936 - Pág.1/4, onde se lê “execução de título extrajudicial que já perdura há anos”, leia-se “cumprimento de sentença, deflagrada em 23/04/2024”. Publique-se. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador